Tribunal: TJES
Processo: 0006044-05.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006044-05.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDIOMAR AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sidiomar Aires contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de Banco Pan S.A., na qual se pleiteava a revisão de cláusulas de contrato de financiamento, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios, invalidade do sistema de amortização pela Tabela Price, ilegalidade da capitalização de juros, indevida cobrança de tarifas bancárias e necessidade de realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price e a cobrança de juros remuneratórios revelam abusividade contratual; (iii) determinar se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano; e (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e do ressarcimento de despesas com registro do contrato e avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para aferir a regularidade da contratação e inexistem indícios concretos de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios contratada permanece próxima daquela divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica, por si só, abusividade contratual, inexistindo vedação legal à sua adoção quando não demonstrada distorção significativa em relação às práticas de mercado.

O sistema de precedentes admite superação de entendimentos consolidados apenas em hipóteses excepcionais, não sendo cabível afastar precedentes vinculantes sem demonstração de alteração da ratio decidendi firmada pelos Tribunais Superiores.

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima por possuir previsão expressa em normativo do Conselho Monetário Nacional e estar em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 620.

É válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato e avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admissível nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 539 do STJ.

A ausência de demonstração concreta de abusividade contratual impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos permitem a análise da regularidade das cláusulas contratuais.

A utilização da Tabela Price não caracteriza abusividade contratual sem demonstração concreta de desequilíbrio ou enriquecimento ilícito.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000.

A cobrança de tarifa de cadastro e o ressarcimento de despesas com registro e avaliação do bem são legítimos quando previstos contratualmente e respaldados pela regulamentação do CMN e pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11. MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001). Resolução CMN nº 3.919/2010, com redação dada pela Resolução nº 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024. STJ, Tema 620. STJ, Tema 958. STJ, Súmula 539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006044-05.2020.8.08.0012

APELANTE: SIDIOMAR AIRES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SIDIOMAR AIRES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões aponta o apelante, inicialmente, a necessidade de realização da prova pericial para comprovação da abusividade do contrato, sob pena de cerceamento de defesa.

Destaca que o método de amortização contratualmente previsto onera o consumidor, sendo mister a sua revisão.

Afirma ser possível a revisão das súmulas e jurisprudências oriundas dos Tribunais Superiores, especialmente para permitir a revisão dos juros remuneratórios e a alteração do método de amortização.

E mais: admissível a revisão dos juros remuneratórios, porquanto comprovada a abusividade.

Por fim, sustenta que não há falar em ressarcimento dos serviços prestados por terceiros, sendo indevido, também, o pagamento das tarifas.

Pois bem.

Pretende o apelante revisar as cláusulas do contrato de financiamento pactuado com o banco apelado e, de início, afasto o alegado cerceamento de defesa, sendo despicienda, neste caso, a realização de prova pericial contábil.

Afinal, como destacado pelo julgador
a quo,
a taxa de juros remuneratórios contratada é próxima àquela divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, sendo patente a inexistência de abusividade.

Prosseguindo, já decidiu este egrégio Tribunal que
“
a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico,
sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação
”
(Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 27/03/2024)
.

Assim, por não existir vedação legal à utilização da Tabela Price ou outro sistema de amortização e, não sendo verificado enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, mister a manutenção da sentença, privilegiando o contrato livremente firmado, sendo certo que não é devida a realização de prova técnica com o intuito de apurar, dentre todos os métodos, aquele mais favorável ao consumidor,
mormente levando em consideração as genéricas alegações apresentados no apelo
.

Dito isso, entendo não assistir razão ao recorrente quando aponta que a simples aplicação dos entendimentos vinculantes acaba engessando o ordenamento, não permitindo a sua evolução.

Afinal, a adoção do sistema de precedentes pressupõe, também, a possibilidade de superação dos entendimentos outrora firmados, como o
overruling
, hipótese, contudo, não aplicável nesta hipótese.

E isso porque permanece hígida a
ratio decidendi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados paradigmas citados pelo apelante acerca da regularidade da cobrança das tarifas bancárias aqui impugnadas.

Sobre a
tarifa de cadastro, esta
remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Consoante tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, é legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620), não se verificando abusividade no
quantum
estipulado.

Válida, também, a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, sendo os serviços efetivamente prestados e não vislumbrada onerosidade excessiva (Tema 958).

Por fim, aquela Corte Superior também pacificou o entendimento de ser válida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme prevê a Súmula nº 539.

No ponto, assentou que
a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada, tal como vislumbrado na hipótese.

De conseguinte, não cuidando o apelante de demonstrar qualquer abusividade concreta na avença,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)